Tribunal: TJDFT
Processo: 0028648-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DESPACHO Manifeste-se a parte embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 13226919, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator